Tribunal: TJMT
Processo: 1005305-16.2024.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005305-16.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANILA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 042.916.061-50 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1005305-16.2024.811.0004

APELANTE: DANILA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: OMNI S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO COM FINALIDADE HISTÓRICA. REGISTRO DE DÍVIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Danila Ferreira de Oliveira contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta em face de Omni S/A Financiamento e Investimento, em razão de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). A apelante alegou a manutenção indevida do registro após o prazo de cinco anos e pleiteou sua exclusão, além de indenização por danos morais. A parte apelada, em contrarrazões, suscitou preliminar de ausência de preparo e impugnou a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a alegada ausência de preparo recursal ante a concessão da justiça gratuita; (ii) verificar a legalidade da manutenção de registro de dívida no SCR por período superior a cinco anos; (iii) definir se a referida manutenção gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de preparo recursal não configura vício, pois a parte apelante foi expressamente beneficiada com a justiça gratuita, sendo ônus da parte contrária demonstrar a inexistência de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, o que não ocorreu.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 323, permite a manutenção de registros negativos em cadastros de inadimplentes, como o SCR, pelo prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da dívida.

O SCR tem natureza jurídica de cadastro restritivo com finalidade histórica e fiscalizatória, razão pela qual não admite a exclusão de dados validamente inseridos dentro do prazo legal, mesmo após a prescrição da dívida.

No caso, a última atualização do registro deu-se em fevereiro de 2020, sendo a consulta realizada em abril de 2024, ou seja, dentro do prazo de cinco anos, inexistindo ilegalidade ou abuso por parte da instituição financeira.

Não se configurando conduta ilícita nem falha na prestação do serviço, é incabível o pedido de indenização por dano moral, inexistente o dever de reparar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O benefício da justiça gratuita, quando concedido, dispensa o preparo recursal, cabendo à parte contrária demonstrar de forma concreta a inexistência de hipossuficiência.

É legítima a manutenção de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) pelo prazo de até cinco anos, contados da última atualização, nos termos da Súmula 323 do STJ.

O SCR possui natureza de cadastro histórico, não sendo possível a exclusão de registros validamente inseridos, ainda que a dívida esteja prescrita para fins de cobrança judicial.

A permanência de registro no SCR dentro do prazo legal não caracteriza conduta ilícita nem enseja, por si só, indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 3º; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 323; STJ, AREsp 1.236.588/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11.04.2018; STJ, Ag 1.422.632/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15.12.2011; TJMT, Apelação Cível nº 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.05.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005305-16.2024.811.0004

APELANTE: DANILA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: OMNI S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DANILA FERREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais,
ajuizada em face do
OMNI S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou improcedentes os pedidos exordial, condenando a parte autora aos pagamentos das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, em razão da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta, em síntese, que ajuizou a demanda originária com o objetivo de obter a exclusão de suposto débito prescrito, registrado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), bem como indenização por danos morais decorrentes da manutenção da inscrição após o prazo legal de cinco anos.

Aduz que o débito, no valor de R$ 385,56, teria sido incluído em 03/2019, e a anotação teria sido consultada em 15/04/2024, quando, segundo sustenta, já estaria prescrita.

Defende que a sentença desconsiderou a prova documental acostada aos autos que demonstraria a permanência indevida da anotação após o prazo de prescrição, e que não há controvérsia quanto à existência originária da dívida, mas tão somente quanto à manutenção indevida após o quinquênio;

Sustenta, ainda, que a sentença de improcedência ignora o entendimento pacífico do STJ no sentido de que a manutenção de anotação em sistema de crédito por período superior a cinco anos é indevida e gera, por si só, dano moral
in re ipsa
.

Requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexigibilidade do débito, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, além da inversão do ônus da sucumbência.

Em suas contrarrazões, OMNI S/A – Financiamento e Investimento pugna pela manutenção da sentença, suscitando, em sede preliminar, a ausência de recolhimento das custas recursais e impugnando o deferimento da gratuidade da justiça em favor da parte recorrente.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 282331899.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS E IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Em contrarrazões, a parte apelada arguiu a ausência de recolhimento das custas recursais, bem como impugnou a concessão da assistência judiciária deferida à parte apelante.

Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, o não recolhimento das custas decorre justamente da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deferida em favor da apelante, situação que afasta qualquer irregularidade formal no preparo do recurso.

No mais, a insurgência apresentada pela apelada mostra-se desprovida de elementos concretos, pois limita-se a impugnar genericamente a benesse, sem apresentar qualquer prova capaz de infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela apelante, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Cumpre salientar que o ônus de demonstrar a capacidade econômica da parte beneficiária recai sobre quem impugna o deferimento da gratuidade, o que não se verificou no caso, visto que a apelada não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a suposta inexistência do estado de necessidade.

Assim, diante da ausência de qualquer elemento probatório concreto e da mera alegação genérica apresentada, inexiste fundamento jurídico para acolher as preliminares arguidas.

Assim, rejeito as preliminares suscitadas.

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DANILA FERREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais,
ajuizada em face do
OMNI S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou improcedentes os pedidos exordial, condenando a parte autora aos pagamentos das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, em razão da assistência judiciária gratuita.

De início, cumpre salientar que a determinação de suspensão decorrente do julgamento do Tema 1.264 não repercute sobre a aplicabilidade da Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que versam sobre hipóteses jurídicas distintas.

Assim, considerando que a insurgência da parte autora/apelante volta-se contra a permanência do registro por prazo superior a cinco anos, impõe-se a observância da orientação consolidada na Súmula 323 do STJ.

Com efeito, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em sua função de uniformização da interpretação infraconstitucional, consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) se enquadra juridicamente como cadastro restritivo de crédito.

A controvérsia cinge-se sobre a natureza do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e a possibilidade de manutenção de registro de dívida por período superior a 05 (cinco) anos nesse cadastro, bem como à caracterização de dano moral indenizável.

No caso dos autos, a sentença de origem analisou detidamente os elementos dos autos e consignou que a última anotação negativa efetiva referente ao débito em questão deu-se em
fevereiro de 2020
, conforme se extrai do documento de id. 157292632, juntado pela própria autora.

Ainda que a inclusão original do registro tenha ocorrido em
março de 2019
, de modo que a restrição se configurou dentro do prazo legal de cinco anos, contados da ultima atualização.

Assim, resta evidente que as informações de prejuízo respeitaram os limites previstos na Súmula 323/STJ.

“A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.”

Por outro lado, destaco que o Sistema de Informações de Crédito – SRC constitui um registro de caráter histórico, razão pela qual não admite alterações nas informações que tenham sido validamente inseridas.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018).

4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011). (N.U 1024598-12.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024) ”

Logo, diante da constatação de que o registro lançado perante o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) encontra-se em perfeita conformidade com os parâmetros normativos e regulamentares que disciplinam sua manutenção e publicidade, não se evidencia qualquer vício ou irregularidade apta a macular sua higidez, de modo que, ausente a configuração de ilicitude na conduta da instituição financeira, mostra-se inviável o reconhecimento de dano moral indenizável, razão pela qual não há que se falar em dano moral no presente caso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelo, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios e 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025